Tribunal: CARF
Processo: 16682.900188/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900188/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.210 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
GPC QUIMICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.
O Informe de Rendimentos Financeiros é o documento hábil para fazer prova
da retenção realizada pela fonte pagadora de rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras, não se confundindo com o modelo que se destina aos
rendimentos oriundos da prestação de serviços entre pessoas jurídicas.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional. Havendo indícios da correção do procedimento adotado pelo
contribuinte, cabe o provimento parcial do pedido para que os autos retornem à
unidade de origem para aferição da liquidez e certeza do direito pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer como suficiente, para prova da
retenção de rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, o formulário “Informe de
Rendimentos Financeiros”, determinando o retorno à unidade jurisdicionante da recorrente, ou
quem lhe faça as vezes dentro da nova estrutura da RFB, a fim de que proceda à análise do
direito creditório e assim afira a liquidez do indébito pleiteado, prolatando, se for o caso, nova
decisão, iniciando-se o rito procedimental a partir daí, conforme previsto no PAF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900188/2010-86
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900188/2010-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 132/137) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 69/72, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de e-fls.
19/24, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro-RJ às fls. 11/15, que,
considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos, homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
32675.87929.110407.1.7.02-5545 e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
no 06343.43392.240505.1.3.02-0785.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido (fls. 11):

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida (e-fls. 69/72):
Trata o presente processo da DCOMP, com demonstrativo do crédito, de no
32675.87929.110407.1.7.02-5545, relativo a saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de
2005. Ao referido crédito também foi vinculada a DCOMP de no 06343.43392.240505.1.3.02-
0785.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 863963387, de 07/06/2010 (fl. 11), exarado pela DEMAC Rio de
Janeiro/RJ, segundo o qual restou deferido em parte o direito creditório vindicado, homologada
em parte a primeira compensação informada acima e não homologada a segunda.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900188/2010-86

O deferimento parcial foi decorrente da não comprovação de retenção na fonte no
montante de R$ 82.436,46, conforme informa o documento de fl. 23.
Da decisão foi apresentada manifestação de inconformidade de fls. 19/24, onde alega
a defendente que a citada retenção ocorreu e que os documentos que anexa à sua peça de
defesa comprovam tal fato. Alega ainda que informou corretamente o valor da retenção em sua
DIPJ.
Afirma que a autoridade fiscal deveria buscar a comprovação da existência do direito
da defendente, em homenagem ao princípio da verdade material.
Ao final veio requerer o deferimento do direito creditório e a consequente
homologação das compensações vinculadas.

4.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG)
houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005
RETENÇÃO NA FONTE.
A utilização do IRPJ na formação do crédito pretendido condiciona-se à comprovação da
retenção por meio do correspondente comprovante de rendimento ou por meio de DIRF,
bem como do oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduz as seguintes alegações (e-fls. 132/137):
 Apresentou manifestação de inconformidade e juntou os informes de
rendimentos financeiros fornecidos pela fonte pagadora, nos termos do §2o
do artigo 943 do RIR;
 A controvérsia cinge-se em saber se os informes de rendimentos fornecidos
pela fonte pagadora, autorizados pelo §2o do artigo 943 do RIR, são
capazes de comprovar a existência de saldo negativo do IRPJ, apto a gerar
crédito para compensação no exercício ulterior, ou se é indispensável a
apresentação do Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, por exigência da Instrução
Normativa no 459, de 2004;
 A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os informes de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras são documentos hábeis e
suficientes para comprovar a retenção do tributo;
 A recorrente não possui poder de polícia capaz de coagir a fonte pagadora a
fornecer todos os documentos fiscais existentes em sua contabilidade;
 Atribuiu-se à administração pública a autotutela administrativa, para que,
em sua posição de representante da soberania do Estado, busque a verdade
material das relações celebradas com os administrados; e
 A Fazenda nem mesmo procurou descobrir a verdade material na relação
em tela, pois simplesmente achou mais “prático” não homologar a
compensação requerida.
6.É o relatório.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900188/2010-86

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Cuidam os autos de PER/DCOMP cuja compensação foi parcialmente
homologada e PER/DCOMPs cuja compensação não foi homologada, uma vez que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados.
9.A Recorrente alega que a apresentação de Informe de Rendimento de Retenção
de Imposto na Fonte e Declaração de Rendimentos é hábil para fazer prova do seu direito
creditório.
10.Com efeito, constam às e-fls. 29/30 documentos intitulados “Informe de
Rendimentos Financeiros”, relativos ao ano-calendário de 2004, emitidos por Banco Prosper
S/A, Prosper S/A CVC e Banco Equity de Investimento S/A, que, segundo a Recorrente, seriam
suficientes para amparar seu direito creditório.
11.A r. decisão recorrida assim enfrentou a questão:
De início já podemos registrar que o indeferimento do direito creditório solicitado não
foi ocasionado por erro formal decorrente de preenchimento do formulário PERDCOMP com
informações diferentes daquelas registradas na DIPJ, mesmo porque as informações são
coincidentes: em ambas as declarações ficou consignado que teria havido uma retenção no
montante de R$ 82.436,46, sob o código 6800, relativa a receita que teria sido paga pela fonte
de CNPJ no 33.876.475/0001-03.
A glosa se deu pelo fato de não haver registros nos sistemas da RFB de retenção de
imposto na fonte que seja relacionado a receita paga pela fonte de CNPJ no 33.876.475/0001-
03.
Na tentativa de confirmar a existência de tal retenção a manifestante traz aos autos os
INFORMES DE RENDIMENTOS FINANCEIROS de fls. 29/30.
Resta então verificar se tais documentos são aptos a comprovar tal fato. Para tanto
recorre-se à legislação que trata do tema, as Instruções Normativas no 459/2004 e 119/2000,
como vemos a seguir.
A comprovação da retenção, é trata pela Instrução Normativa SRF no 459/2004, que
nos parágrafos de seu art. 12, a seguir transcrito, as duas formas mais simples de realizá-la:
“Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento
comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente,
conforme modelo constante no Anexo II .
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por
meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua endereço
eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as pessoas
jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão
apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900188/2010-86

discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento. “
Em consonância com o disposto acima vem a Instrução Normativa SRF no 119/2000,
em seu art. 4o, confirmar que o documento que se presta a comprovar essa retenção é o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte - Pessoa Jurídica, como vemos abaixo:
“Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o
imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária dos
rendimentos ou a ela restituído.”
Fácil perceber que os Informes de Rendimentos Financeiros trazidos aos autos não se
prestam a fazer tal comprovação.
Como a Declaração de Compensação se vincula a um direito alegado pelo sujeito
passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação comprobatória da
existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da autoridade administrativa quanto
a sua consistência.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de
direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos com as
provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto indeferimento,
configurando-se imprescindível, no caso de saldo negativo ou saldo credor de IRPJ, que seja
comprovada a regular apuração do tributo devido no período, bem como as deduções
efetivadas a título de antecipações, tais como a efetiva retenção de IRPJ.
Por conseguinte, o indébito não se constitui automaticamente do saldo negativo
apontado nas declarações entregues à Receita Federal, tendo em conta que o resultado
declarado pelos contribuintes deve obrigatoriamente refletir a apuração corretamente
escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental para aferição da certeza do
crédito pleiteado.
Assim, temos que, especificamente no que tange às retenções não confirmadas pela
autoridade fiscal, não logrou êxito a manifestante em desconstituir a informação trazida pelos
documentos anexos ao despacho decisório.
Apenas para aclarar a situação para a defendente, anexo aos autos consulta relativa às
retenções informadas pelas fontes pagadoras no período de apuração (fls. 67 e seguintes), onde
se pode verificar a inexistência de retenção informada pelo CNPJ de no 33.876.475/0001-03.
Tudo exposto, meu voto é no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, mantendo-se inalterado o despacho decisório atacado.

12.Pois bem, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante
Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação
das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
13.Contudo, diferentemente do consignado pela r. decisão recorrida, em se
tratando de rendimentos decorrentes de aplicações financeiras percebidos no ano-calendário de
2004, exercício financeiro de 2005, aplicava-se o disposto na então vigente Instrução Normativa
SRF no 490, de 2005, cujo artigo 1o ostentava a seguinte redação:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900188/2010-86

Art. 1o As instituições financeiras, as sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, as
sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as sociedades seguradoras, as
entidades de previdência privada, as sociedades de capitalização, a pessoa jurídica que
atuando por conta e ordem de cliente intermediar recursos para aplicações em fundos de
investimento administrados por outra pessoa jurídica e as demais fontes pagadoras deverão
fornecer a seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, Informe de Rendimentos Financeiros,
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.

14.Por oportuno, destaque-se que, hodiernamente, a matéria continua recebendo
idêntico tratamento, nos termos da Instrução Normativa SRF no 698, de 2006.
15.Bem se vê, pois, que o “Informe de Rendimentos Financeiros” é documento
hábil para fazer prova da retenção realizada pela fonte pagadora.
16.Por outro lado, nos termos do artigo 76, inciso I e § 2o da Lei no 8.981, de
1995, o IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, ou
pago sobre os ganhos líquidos mensais, poderá ser deduzido do apurado no encerramento do
período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
com base no lucro real, devendo os respectivos rendimentos integrar o lucro real.
17.Nesse sentido foi editada a Súmula CARF no 80, segundo a qual “Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido
na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto”.
18.Por via de consequência, é necessária a retomada da análise do direito
creditório para a confirmação dos demais requisitos necessários para a sua validação,
especialmente no que toca à demonstração de que os rendimentos que originaram a retenção
foram submetidos à tributação.
DISPOSITIVO
19.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer como suficiente, para prova da retenção de rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras, o formulário “Informe de Rendimentos Financeiros”,
determinando o retorno à unidade jurisdicionante da Recorrente, ou quem lhe faça as vezes
dentro da nova estrutura da RFB, a fim de que proceda à análise do direito creditório e assim
afira a liquidez do indébito pleiteado, prolatando, se for o caso, nova decisão, iniciando-se novo
rito procedimental a partir daí, conforme previsto no PAF.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 187
DF CARF MF
Original